Tribunal: TJSP
Processo: 1022352-77.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cancelamento de autuações por infração de trânsito – Procedência do pedido – Não provimento do recurso de apelação do Município de São Paulo, mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 apenas no tocante ao cálculo dos juros de mora, com observação de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade deverá ser objeto

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação declaratória com pedido indenizatório – Cancelamento de autuações por infração de trânsito – Procedência do pedido – Não provimento do recurso de apelação do Município de São Paulo, mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 apenas no tocante ao cálculo dos juros de mora, com observação de que eventual modulação da declaração de inconstitucionalidade deverá ser objeto de análise na liquidação do julgado – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal – Manutenção do acórdão.